Tribunal: STF
Processo: ARE 1603907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. LEI MUNICIPAL N° 341/99 DE ANCHIETA. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. NÃO INCORPORAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O PAGAMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS. RECURSO PROVIDO.
1) Nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do direito de ação, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo (súmula 85 do STJ). Prejudicial de prescrição rejeitada.
2) A Lei Municipal de Anchieta n° 341/99, ao instituir adicional de produtividade aos servidores efetivos do cargo de Fiscal de Rendas do Município, elencou requisitos que discriminam hipóteses dotadas de especificidade e objetividade que se relacionam, direta ou indiretamente, ao desempenho do servidor.
3) Nesse passo, é inexorável que o adicional possui natureza pro labore faciendo, porquanto somente introduziu benefício ao servidor público, nos moldes do permissivo constitucional do §7 art. 39, da Constituição Federal.
4) Não se afigura juridicamente relevante, para a determinação da natureza vencimental do benefício, o fato de ter sido concedido em razão do desempenho de funções inerentes ao cargo público, ou seja, de não ter sido condicionado o pagamento à realização de serviços especiais ou extraordinários não relacionados ao plexo de atribuições da função de Fiscal de Rendas. Isso porque, a norma constitucional não exige, para a validade do pagamento do adicional, o exercício de atribuições distintas daquelas regularmente descritas para o cargo público. Precedentes TJES.
5) Por consectário lógico, não é devida a utilização de rubrica transitória e não incorporável como base de cálculo para incidência de outras vantagens pecuniárias. Precedentes.
6) Recurso provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LXXVII e 39, § 7º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente